Tribunal: TJES
Processo: 0019026-90.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019026-90.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO RAMOS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a internação compulsória de Jackson Silva Ramos, dependente químico, mas que deixou de condenar o Ente Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) confirmar a sentença que determinou a internação compulsória do paciente, à luz do direito à saúde; e (ii) verificar a possibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória fundamenta-se no direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos entes públicos o dever de garantir assistência integral, incluindo o tratamento de transtornos mentais decorrentes da dependência química, conforme os laudos médicos apresentados.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a internação compulsória, quando respaldada por laudos técnicos e determinada judicialmente, visa proteger a dignidade da pessoa humana, em conformidade com os arts. 1º, III, 6º, 196 e 197 da Constituição Federal e com a Lei nº 10.216/2001.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, que atribui os ônus processuais à parte que deu causa à demanda. No caso, o Estado não resistiu à pretensão autoral, cumpriu prontamente a obrigação liminar e não houve negativa administrativa ou omissão prévia que justificasse a instauração da ação.

A ausência de resistência ou omissão administrativa inviabiliza a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes públicos o dever de assegurar tratamento integral, incluindo internação compulsória de dependentes químicos, quando comprovada sua necessidade por laudos técnicos.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida quando o ente público não oferece resistência à pretensão autoral ou não dá causa à instauração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 23, II, 196 e 197; Lei nº 10.216/2001, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Remessa Necessária Cível nº 5003441-70.2022.8.08.0021, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 03/09/2023.

TJES, Apelação Cível nº 058180004077, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21/09/2021.

TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA
NECESSÁRI
A
E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0019026-90.2016.8.08.0012

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de
remessa
necessári
a
e apelação cível interposta
pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em
razão
da
sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da
ação
de obrigação de fazer

ajuizada
p
or

ANT
Ô
NIO RAMOS DOS SANTOS
,
que julgou procedente o pedido inicial
para
determinar a
internação compulsória
de
Jackson Silva Ramos
,
deixando, todavia, de condenar o Ente Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões
(
fls.
93/100)
,

postula a condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se
dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de submeter
Jackson Silva Ramos a
internação compulsória,
haja vista
ser usuário
de
substância
psicoativa
, apresentando transtornos mentais e comportamentais, o que coloca em risco sua integridade física e a de sua própria família.

Nesse contexto, s
em delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicia
l,
pois, nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Infere-se do dispositivo que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja
por meio
da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

É o
pacífico
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES NO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O
Art. 196 da Constituição Federal, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado. 2.
A internação compulsória, busca salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme dispõem os Arts. 1º, III, 6º, 196 e 197, da Constituição Federal.
3. A pretensão inicial baseia-se nos laudos e relatórios médicos assinados por profissionais especializados que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, posto o seu comportamento agressivo, tendo em vista o seu quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química. 4. Preconiza a Constituição Federal que o cuidado a saúde compete solidariamente a todos os entes federados, nos termos do Art. 23, inciso II c/c Art. 196. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária
Cível. 5003441-70.2022.8.08.0021
, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
03/09/2023
).

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 1. -
A imposição ao Poder Público de obrigação de promover a internação compulsória de pessoa carente de recursos financeiros para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. - Sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 006130089383, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. QUADRO CLÍNICO DO REQUERIDO QUE REVELA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO NECESSÁRIO. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
3.
A internação compulsória, hipótese dos autos, é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 4. No caso dos autos, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade de internação, sobretudo se considerado a gravidade da situação vivenciada pelo Requerido (Lucas) de ser submetido à desintoxicação em ambiente especializado, a fim de resguardar a incolumidade física dele próprio e de todos aqueles com quem convive, mostrando-se, pois, legítima a internação compulsória deferida pelo juízo de origem.
5. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 5000188-40.2023.8.08.0021, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
13/10/2023
).

In casu
,
verifico que fo
i
apresentado laudo médico
com identificação do paciente
(fl. 16)
, do qua
l

consta a hipótese diagnóstica
de dependência química das substâncias cocaína e maconha, necessitando de internação compulsória
em clínica especializada, sendo
mister a
co
nfirmação da sentença que impôs ao
requerido
o cumprimento da obrigação.

Assim, t
ecidas tais
considerações
e
restando
demonstrado nos autos
que a internação compulsória do
recorrido
encontra-se em conformidade com
os requisitos exigidos
pela
Lei
n°
10.2016/2001
,
tenho que
a sentença primeva,
neste ponto,
não merece retoque
s.

Ultrapassada
tal
questão,
depreende-se
que
no
apelo voluntário d
a Defensoria Pública Estadual há pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios
.

No ponto,
em que pese

a
celeuma
acerca da
possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários
advocatícios
em
favor da Defensoria
Pública não mais subsista
,
em razão d
o julgamento do mérito do
Tema nº 1002
pelo STF, certo é que o seu pagamento, na hipótese,
deve ser atribuíd
o
em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por
quem
, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso,
deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e, consoante se infere da
manifestação constante
à fl. 40
, não contestou o mérito
do pedido.

Além disso, não há nos autos
nenhuma
prova de negativa administrativa ou omissão por parte do ente público.

Ademais, como já decidiu este E. Tribunal,
“
a
internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Assim,
em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apela
do
dado causa à instauração do processo,
deve ser desprovido o recurso interposto no intuito de condená-lo ao
pagamento
da aludida verba
.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário, consoante recentes precedentes colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.
2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA
. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE.
VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PRETENSÃO RESISTIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da CF. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, inclusive em caso de dependência química e drogadição (arts. 23 e 23-A da Lei nº 11.343/06). 3. Laudo médico circunstanciado que, em leitura sistemática ao relato familiar, indica a necessidade de internação em clínica psiquiátrica, à luz da Lei nº 10.216/01, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação.
4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual
. 5. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte. (TJES. Apelação Cível nº 0009732-52.2019.8.08.0030. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 26/07/2024).

Ante o exposto,

nego provimento
ao apelo
.
Sentença confirmada
em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)